Tribunal: TJBA
Processo: 8001420-04.2021.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001420-04.2021.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JEISON CARLOS GUEDES CARDOSO

Advogado(s)
:
GABRIELA MISSIAS MENEZES, JOSE RAMOS TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ISENÇÃO DO INSS DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NA JUSTIÇA ESTADUAL DA BAHIA. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida nos autos da ação previdenciária, que julgou parcialmente procedente o pedido para conceder o benefício, condenar o INSS ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com fundamento, dentre outros, na Súmula 178 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o INSS é isento do pagamento de custas processuais nas ações previdenciárias de natureza acidentária propostas perante o Poder Judiciário do Estado da Bahia, à luz da Súmula 178 do STJ e da legislação estadual específica (Lei baiana nº 12.373/2011).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual da Bahia, notadamente o art. 5º da Lei nº 12.373/2011, assegura isenção de custas processuais às entidades da Administração Pública direta, indireta e fundacional da União, aplicável ao INSS.

4. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a prevalência da norma estadual sobre o entendimento firmado pela Súmula 178 do STJ, afastando a condenação do INSS ao pagamento de custas em ações ajuizadas na Justiça Estadual baiana.

5. A isenção se justifica por tratar-se de norma local específica, válida no âmbito da competência concorrente, devendo ser respeitada quando não há cobrança de custas prevista na legislação estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001420-04.2021.8.05.0243
, em que figuram, como apelante,

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, e, como apelado,
JEISON CARLOS GUEDES CARDOSO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)